Tribunal: CARF
Processo: 10850.723181/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723181/2018-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 536 a 551) que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o Despacho Decisório, de
10/01/2019 (fls. 138 a 152), que homologou parcialmente as compensações declaradas em GFIP
pelo recorrente e concluiu pelo valor de R$ 1.572.508,42 a título de compensações indevidas,
informadas nas competências 2/2014, 3/2014, 9/2014, 11/2014 e 13/2014.
Assim consta na ementa do Despacho Decisório (fl. 138):
Assunto: Compensação de contribuições previdenciárias.
COMPENSAÇÃO. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
As empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422,
429 e 431 da CNAE 2.0, contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de dois por cento, em
substituição às contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723181/2018-26
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal
de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP e destacada em nota fiscal de
prestação de serviços.
Compensação parcialmente não homologada.
A Manifestação de Inconformidade (fls. 467 a 489) foi julgada improcedente em
decisão assim ementada (fl. 536):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
GFIP. INFORMAÇÃO DE VALORES DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. PRAZO DE 5 ANOS.
O exercício do direito à compensação dos créditos relacionados às retenções está
condicionado à sua informação na declaração GFIP da competência em que emitidas as
correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de serviços.
O prazo limite para que o contribuinte retifique a declaração GFIP para incluir retenção
não informada anteriormente é de 5 anos contados da data de vencimento do
recolhimento relacionado à retenção.
COMPENSAÇÃO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Mostra-se impossível o reconhecimento de crédito ao contribuinte em relação a
recolhimentos supostamente feitos em relação a rubricas que integram o salário de
contribuição.
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara e que explicitam as
consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas como meios de coação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado em 12/09/2019 (fl. 559) e apresentou recurso
voluntário em 11/10/2019 (fls. 560 a 584) sustentando: a) a) em preliminar, a nulidade da
decisão por ausência de fundamentação e excessos fiscalizatórios e supressão de direitos do
contribuinte; b) devido cumprimento das obrigações acessórias relacionadas às GFIPs; c)
comprovação do valor do crédito utilizado nas compensações; d) créditos não prescritos.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Deficiência de fundamentação e excessos
fiscalizatórios
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por excessos fiscalizatórios
relacionados à ausência de indicação e cumprimento do prazo máximo para encerramento do
procedimento de fiscalização.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/991.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC,
aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
De tal modo, nula será a decisão administrativa proferida em desobediência ao
ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta-se que a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo ao contribuinte, em face do
princípio pas de nullité sans grief.
Assim, afasto a alegação de nulidade por excessos fiscalizatórios e supressão de
direitos do contribuinte porque o descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando
seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2.

1 Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
2. Da Prescrição
O recorrente alega ausência de prescrição dos créditos utilizados, uma vez que nas
retificações feitas em 2018 apenas apontou o período efetivamente considerado quando do ano
de 2014 para a utilização de créditos, onde se incluem as competências de 2009, sem que tenha
feito qualquer alteração com relação aos créditos originalmente utilizados na compensação.
A Decisão recorrida não acolheu o argumento do recorrente sob o fundamento de
que a alteração da GFIP constitui nova declaração de contagem e reabre a contagem do prazo
prescricional para homologação, que tem como marco inicial a data de envio da declaração
retificadora.
Ocorre que não há impedimento técnico-operacional para retificar as GFIPs
transmitidas anteriormente ou para encaminhar GFIP referente a competências anteriores,
mesmo em relação a períodos que antecedam os últimos cinco anos.
Por meio do Despacho no 349, publicado no DOU de 10/11/2020, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional aprovou o Parecer SEI no 75/2018, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam "a (in)eficácia
interruptiva da prescrição da declaração retificadora no tocante às informações e competências
inalteradas, posto que ausente ato volitivo de reconhecimento de débito no trato das
informações ratificadas, reputadas meramente formais".
Esse entendimento tem como lastro o julgamento do STJ no REsp 1167677, em
sede de recurso repetitivo, que assim decidiu:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DCTF.
PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
ARTIGO
174,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE
NÃO SE APLICA À ESPÉCIE.
1. A exequente sustenta que o contribuinte entregou a DCTF em 13/6/2000, sendo
objeto de retificação em 1o/7/2003, momento em que defende que houve a interrupção
do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, IV, do CTN.
2. A Primeira Seção do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC),
consolidou o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação,
a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ? DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS ? GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é suficiente para a cobrança dos valores nela declarados, dispensando-se
qualquer outra providência por parte do Fisco. REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 28/10/2008.
3. Na hipótese de entrega de declaração retificadora com constituição de créditos não
declarados na original, não estaria a se falar de prescrição, mas do instituto da
decadência, pois estaria a se discutir o prazo para o contribuinte constituir aquele saldo
remanescente que não constou quando da entrega da declaração originária. Importa
registrar que ainda na hipótese de lançamento suplementar pelo Fisco estaria a se
discutir o momento da constituição do crédito e, portanto, de prazo decadencial.
4. Ocorre que não há reconhecimento de débito tributário pela simples entrega de
declaração retificadora, pois o contribuinte já reconheceu os valores constantes na
declaração original, quando constituiu o crédito tributário. A declaração retificadora, tão
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.162 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.723181/2018-26

somente, corrigiu equívocos formais da declaração anterior, não havendo que se falar
em aplicação do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.
5. Recurso não provido.
(REsp n. 1.167.677/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em 17/6/2010, DJe de 29/6/2010.)
A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, vigente à época,
dispõe o sujeito passivo poderá apresentar declaração de compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos, desde que
referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo – art. 68, parágrafo único.
Não há nos autos informação se os créditos de 2009 se já haviam sido objeto, ou
não, de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do
referido prazo.
Tratando-se de informação essencial ao deslinde da controvérsia concluo pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se os créditos do
ano de 2009 já haviam sido objeto, ou não, de pedido de restituição ou de ressarcimento
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 740
DF CARF MF
Original